Tribunal: TJSP
Processo: 0004204-14.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa em privativa de liberdade. Necessidade. Inteligência do art. 45, § 5o, do CP e art. 181 da LEP. O cumprimento simultâneo de reprimendas de natureza distintas apenas é admissível quando houver compatibilidade entre ambas as penas. Superveniência de nova condenação, fixando pena de prestação de serviços à comunidade. Reprimenda incompatível com o

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa em privativa de liberdade. Necessidade. Inteligência do art. 45, § 5o, do CP e art. 181 da LEP. O cumprimento simultâneo de reprimendas de natureza distintas apenas é admissível quando houver compatibilidade entre ambas as penas. Superveniência de nova condenação, fixando pena de prestação de serviços à comunidade. Reprimenda incompatível com o regime semiaberto. Conversão necessária. Precedentes de ambas as turmas criminais do STJ. Agravo improvido.